Tribunal: STF
Processo: RHC 262303
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2026. COMUTAÇÃO DE PENA. PACIENTE BENEFICIADO POR DECRETO ANTERIOR. ÓBICE NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto em face de decisão que deu provimento ao recurso ordinário, para restabelecer a comutação de pena deferida pelo Juízo da Execução Penal.

    2. A parte agravante sustenta a impossibilidade de concessão de sucessivas comutações de pena, nos termos do Decreto Presidencial n. 11.846/2023. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a concessão de comutação da pena, com fundamento no Decreto Presidencial n. 11.846/2023, a quem já tenha sido beneficiado anteriormente com o mesmo benefício. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 admite a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores. Precedente.

    IV. DISPOSITIVO 

    5. Agravo interno desprovido.